Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716311-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) APELANTE: MARCELO RICARDO CANUTO NATAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório, consagrado no artigo 7o do Código de Processo Civil, intime-se o autor para ciência das informações prestadas na petição juntada ao ID 47540074 e documentos em anexo. Após, aguarde-se o julgamento do reexame necessário. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora